Tribunal: STF
Processo: HC 195756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jair Ferreira Moura, em benefício de Rafael de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 630.609/SP.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 15.11.2020, pela prática, com outros corréus, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Na ocasião, foi apreendida grande quantidade de drogas (dois tijolos de crack pesando mais de 2 kg; 96 pinos com cocaína e 10 porções de maconha pesando 99,36 gramas no total), na residência da filha da companheira do paciente, moradia contígua à dele.
    Consta dos autos que, naquela apreensão, um dos acusados, que não era o paciente, para fugir do flagrante, arremessou uma mochila com drogas no terreno do paciente, que teria auxiliado os demais acusados, repassando-a a terceira pessoa, que se evadiu. Conforme auto de prisão em flagrante, em busca nessa residência “na área externa do imóvel foram encontradas duas porções de cocaína (na forma de dois tijolos), acondicionadas um saco plástico de cor preta”, além de “um pacote com dinheiro, contendo R$ 11.005,00 (onze mil e cinco reais)”, que, como informado pelo paciente mesmo, estaria dentro daquela mochila desaparecida (fl.1, doc. 7).
    A prisão em flagrante do paciente não foi convertida em preventiva na audiência de custódia, tendo o juízo do plantão judiciário concedido liberdade provisória, concluindo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas:
    “(...) em relação ao autuado RAFAEL DE OLIVEIRA, entendo que, embora existam indícios de sua participação no crime de tráfico de entorpecentes ora apurado, seu real envolvimento merece maior investigação, vez que segundo os policiais informaram, o entorpecente e o dinheiro encontrados em sua residência teriam sido dispensados por Vinícius. Dessa forma, entendo que em relação a Rafael as medidas cautelares diversas da prisão, a seguir especificadas, são suficientes, por ora, à garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem assim, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    (…) com fundamento no artigo 310, III, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao averiguado RAFAEL DE OLIVEIRA a LIBERDADE PROVISÓRIA, sem recolhimento de fiança. Todavia, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal, entendo necessária a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a) Comunicar ao Juízo competente qualquer alteração de endereço e comparecer a todos os atos processuais quando chamada; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 05 (cinco) dias sem autorização do Juízo; c) recolher-se em sua residência nos dias úteis das 20:00 horas até às 06:00 horas do dia seguinte, e nos dias de folga, tais como finais de semana e feriados, durante todo o dia. Expeça-e alvará de soltura clausulado em favor de RAFAEL DE OLIVEIRA, cientificando-se o averiguado de que a violação de qualquer das condições supramencionadas poderá acarretar a imediata revogação do benefício e consequente decretação da prisão preventiva” (fls. 42-43, doc. 4 – grifos nossos)
    3. Contra a concessão do benefício, houve recurso do Ministério Público estadual, tendo a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deferido a medida liminar para decretar a prisão preventiva do paciente. Consta na decisão:
    “(...) Para a atribuição do efeito proativo, é necessária a verificação do periculum libertatis e fumus commissi delicti, os quais mostram-se presentes no caso dos autos. Isso porque, embora com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual desta demanda, vislumbra-se desde logo que a gravidade concreta do crime imputado tráfico ilícito de entorpecentes e o periculum libertatis autorizam o deferimento da medida excepcional, qual seja, a decretação da prisão preventiva do interessado RAFAEL. 
    Ao que consta dos autos digitais do processo de origem, o interessado RAFAEL foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33,caput), porque,em tese, no dia no dia 15.11.2020, por volta das 09h15min, na Rua Joana Favarin Jorge, nº 805, Água Branca, Araçatuba/SP, ocultou em sua casa uma bolsa com dinheiro e estupefacientes que fora arremessada em sua casa por Vinícius Baldenebro Batista (também preso em flagrante) para escondê-la da polícia. 
    Trata-se de crime cuja pena máxima cominada é superior a quatro anos de prisão (CPP, art. 313, I) e, ainda, de agente reincidente específico (CPP, art. 313, II), condenado definitivamente pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 100/105 processo nº 3002025/2013). E, segundo narrado pelo Parquet, a conduta criminosa imputada reveste-se de acentuada gravidade, na medida em que o acusado RAFAEL ajudou, de forma voluntária e dolosa, a esconder drogas e dinheiro proveniente do tráfico dispensados pelo comparsa, o que a demonstrar não só a participação dele no tráfico em si (a residência de Vinícius, vizinha à de RAFAEL, funcionava como um ponto de distribuição de kits de estupefacientes para outros traficantes menores), como também possível a associação para o cometimento de delito tal. 
    Vislumbra-se, assim, que a liberdade do interessado RAFAEL compromete seriamente a aplicação da lei penal e, sobretudo, a ordem pública. Há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, elementos que, aliados ao perigo advindo da liberdade de locomoção do acusado, demonstram a insuficiência das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
      Consigno, por oportuno, à luz do que dispõe a Recomendação nº 62/2020 do CNJ que, como o próprio nome indica, contém mera recomendação quanto à análise da prisão em cada caso concreto, no cenário de pandemia pelo qual passa a sociedade no presente momento, mesmo aquela parte que não está privada de liberdade , que o fato de se tratar de crime, em tese, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa não se mostra suficiente à modificação da conclusão aqui exarada. A uma, porque não se extrai dos autos de origem qualquer indício de que o acusado pertença ao chamado grupo de risco, composto por pessoas mais suscetíveis à contaminação pelo vírus ou aos seus efeitos. A duas, porque a gravidade concreta do crime imputado ao interessado RAFAEL e sua reação durante a abordagem policial entregou o dinheiro que estava na bolsa para que sua mulher o escondesse, bem como repassou a bolsa com as drogas para terceiro não identificado, que logrou êxito em fugir do local (fl. 31) revelam o perigo à saúde pública e à eventual aplicação da lei penal e, outrossim, a imprescindibilidade de sua prisão cautelar. 
    Diante do presente cenário fático-jurídico, justifica-se o deferimento da liminar inaudita altera parte para decretar a prisão preventiva do interessado RAFAEL. 
    À vista do exposto, DEFIRO A LIMINAR para decretar a prisão preventiva de RAFAEL DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão”.(fls. 49-51, doc. 7 – grifos no original – grifos nossos).
    Em 9.1.2021, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão, julgando “PROCEDENTE a ação cautelar inominada para, ratificada a liminar outrora concedida, decretar a prisão preventiva” do paciente. Tem-se na ementa do julgado:
    “CAUTELAR INOMINADA. EFEITO PROATIVO A RECURSOEMSENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. Embora incabível o mandado de segurança para atribuição de efeito suspensivo a recurso penal para o qual a lei processual não preveja tal efeito, o mesmo não ocorre em relação à ação cautelar inominada, que pode veicular idêntica pretensão, se presentes os requisitos da medida cautelar. Periculum libertatis e fumus commissi delicti que se mostram presentes in casu. Indícios suficientes da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, crime grave, com pena superior a quatro anos de reclusão, a par de equiparado a hediondo. A liberdade do recorrido compromete a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e por tratar-se de requerido reincidente específico. Confirmação da liminar deferida para decretar a prisão preventiva do requerido, até o julgamento do recurso em sentido estrito. Ação cautelar inominada julgada procedente para, ratificada a liminar outrora concedida,decretar a prisão preventiva de Rafael de Oliveira, nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal até julgamento do recurso em sentido estrito”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 630.609/SP, tendo o Ministro Joel Ilan Paciornik indeferido liminarmente a impetração nos termos seguintes:
    “(...) A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (…)
    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 
    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4). 
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o agravo regimental interposto em acórdão com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEFERIMENTO DA LIMINAR NOS AUTOS DE CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. Em uma análise superficial, as nulidades aventadas não foram suscitadas perante a Corte de Origem. Por sua vez, o Desembargador relator do Tribunal a quo, decretou a prisão preventiva com fundamento na reincidência específica e nas circunstâncias do delito, o que indica, em um exame não exauriente, risco ao meio social e justifica a imposição da custódia cautelar. 3. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. Nele reitera o impetrante o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação, pois pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
    Afirma ser inadmissível o instrumento processual utilizado pelo Ministério Público para requerer a prisão preventiva do paciente (medida cautelar inominada), sendo cabível, no caso, recurso em sentido estrito, nos termos do inc. V do art. 581 do Código de Processo Penal, que não teria previsão legal de efeito suspensivo.
    Sustenta não haver provas de que o paciente tenha concorrido para o crime, entendendo suficiente a “aplicação de medidas cautelares alternativas no art. 319 do CPP, inclusive com monitoramento eletrônico”. 
    Afirma a ilegalidade na prisão em flagrante, decorrente do ingresso dos policiais militares na residência do paciente, sem mandado judicial e sem autorização do agente. 
    Menciona a pandemia de coronavírus e a Recomendação n. 62/2020, que também justificariam a concessão do benefício pleiteado, considerada sua condição de hipertenso. 
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) - DA NECESSÁRIA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - DA CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO DO JULGAMENTO DO MÉRITO. Requer, ainda, por derradeiro, após os trâmites legais, seja ao final CONFIRMADA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO para que seja revogada a prisão preventiva, restabelecendo a liberdade do paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Verifica-se, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça aplicou indevidamente a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, da qual consta:
          “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas  corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas  corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    No caso agora examinado, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao deferir medida liminar pleiteada pelo Ministério Pública estadual, em ação cautelar inominada, contra decisão do juiz plantonista que não converteu a prisão em flagrante em liberdade provisória. Contra a decisão proferida na ação cautelar inominada foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    O Superior Tribunal não analisava indeferimento monocrático de medida liminar em habeas corpus antes impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o que poderia justificar a aplicação da referida Súmula n. 691.  
    O que se tem no caso em análise é que a prisão preventiva foi originariamente decretada pela Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, Relatora, vindo, posteriormente, a ser confirmada pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    A al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República estabelece:
          “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
          I - processar e julgar, originariamente:
          (...)
          c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das  pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for  tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou  Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica,  ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”.
    O ato apontado pelo impetrante como coator surgiu no Tribunal de Justiça de São Paulo, que está sujeito à jurisdição direta do Superior Tribunal de Justiça.
    Assim, diferente do decidido pela instância anterior, não se está diante de caso de incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça deveria ter analisado o objeto da impetração. 
    O caso seria, em princípio, de determinar novo julgamento pela instância anterior. Entretanto, há elementos suficientes para analisar desde logo o pedido do impetrante. 
    7. No mérito, comprova-se quadro fático processual que demonstra antijuridicidade a comprometer direitos fundamentais do paciente na manutenção de sua prisão preventiva, pelo que a ordem deve ser concedida.
    O paciente teria sido flagrado ocultando em sua casa uma mochila com dinheiro e estupefacientes que fora arremessada por outro acusado (também preso em flagrante) para escondê-la da polícia. 
    Contudo, especificamente com relação ao paciente, os elementos constantes dos autos demonstram situação de forte dúvida sobre a dinâmica do seu envolvimento com os fatos, como assinalado pelo juiz plantonista que não converteu a prisão em flagrante em preventiva exatamente para apurar as circunstâncias e indícios de sua participação nos atos criminosos.
    8. 8. Consta do despacho do delegado responsável por homologar o auto de prisão em flagrante:
          “os policiais militares viram o indiciado Lucas saindo do imóvel  onde residem os indiciados Grayce e Vinícius, e na posse de  Lucas foram apreendidos sessenta e cinco microtubos com  cocaína; que os policiais afirmaram que a casa dos indiciados  Grayce e Vinícius é conhecido nos meios policiais como  distribuição de kit com drogas para a comercialização; que o  indiciado Lucas confessou aos policiais que não poderia dar  maiores detalhes dos fatos, pois o pessoal da casa onde ele saiu  era perigoso, ou seja, casa da indiciada Grayce, a qual é irmã de  Caique que está procurado pela Justiça; que a indiciada Grayce  tentou impedir a ação policial a todo momento, e nesse ínterim, o  indiciado Vinícius subiu no muro aos fundos com uma mochila  azul e um saco preto, momento em que tentou jogar essa mochila  e o saco para a casa da testemunha Cláudia, genitora de Grayce;  que a indiciada Grayce falou que se os policiais entrassem o  cachorro pit bull iria pegá-los. Quando os policiais entraram,  Grayce mandou o cachorro morder o policial Esteves e este  efetuou um disparo com sua arma, atingindo o peito do cachorro,  o qual faleceu; que a indiciada Grayce correu para o interior do  imóvel, onde já se encontrava o indiciado Vinícius, ambos  investiram fisicamente contra os policiais, sendo necessário uso  da força física para contê-los, e ainda, um disparo com arma  taiser em Vinícius, pois este estava muito nervoso; que pelo  imóvel dos indiciados Grayce e Vinícius foram encontrados mais  um kit com 31 (trinta e um) "pinos" com cocaína, além de nove  invólucros com maconha e uma fração de tijolo de maconha, bem  como, dentro do guarda-roupa de Grayce, a quantia de R$  9.345,00 (nove mil trezentos e quarenta e cinco reais); que no  muro onde o indiciado Vinícius estava aos fundos, foram  encontrados dois tijolos de cocaína, mas a bolsa azul havia  sumido; que os policiais militares ainda afirmaram que foi  realizado cerco o indiciado Vinícius não fugisse pelo muro ao  fundo e que encontraram dois tijolos de cocaína num saco preto,  que estava dentro da mochila que Vinícius arremessou por cima  do muro; que na casa da testemunha Cláudia, o companheiro  desta, ora indiciado Rafael De Oliveira, autorizou as buscas,  durante as quais foi encontrado um pacote com dinheiro,  contendo R$ 11.005,00 (onze mil e cinco reais), no guarda- roupa, e que ainda Rafael informou que a referida quantia estava  dentro da bolsa  que fora arremessada pelo Vinícius. Este ainda  disse que este dinheiro estava dentro da referida mochila, que ele  entregou o dinheiro e também disse que dentro da mochila havia  mais drogas, mas ele entregou a mochila para um rapaz, que se  evadiu do local; que na carteira de Rafael foi encontrada a  quantia de R$ 1.567,00 (um mil quinhentos e sessenta e sete  reais) e um celular. A perícia compareceu ao local. Foram  apreendidos oito aparelhos celulares. A quantia de quinhentos  reais, que estava na carteira da testemunha Cláudia foi devolvido  a esta. A arma de fogo que o policial efetuou disparo contra o  cachorro não foi apresentada neste plantão, sob alegação de que o  Comando do policial iria apreendê-la. Friso que Lucas foi preso  porque estava na posse de sessenta e cinco microtubos com  cocaína. Vinícius foi preso por tentar dispensar a mochila  contendo drogas e também pelas drogas encontradas em seu  imóvel. Grayce por tentar a todo momento impedir a ação   policial e pelas drogas encontradas em seu imóvel. Rafael foi  preso porque ajudou Vinícius a dispensar a mochila com drogas e  esconder o dinheiro que estava na mochila” (grifos nossos).
    Em seu depoimento, no auto de prisão em flagrante, o policial militar Duilio Alessandro Longhi Baliero fez constar que:
          “Foi realizado cerco para que o indiciado Vinícius não fugisse. Já  na casa da testemunha Cláudia encontraram dois tijolos de  cocaína num saco preto, que segundo policiais da equipe estava  dentro da mochila que Vinícius arremessou por cima do muro”.
    Assim, no dia dos fatos foram presos Lucas Ricardo dos Reis Nubi, Grayce Kelly Regina Daniel, Vinícius Badenebro Batista e o ora paciente Rafael de Oliveira. Quanto ao paciente, ele teria autorizado a entrada dos policiais em sua residência e a prisão ocorreu especificamente porque ele teria ajudado “Vinícius a dispensar a mochila com drogas e esconder o dinheiro que estava na mochila”.
    9. Diante desse acervo indiciário, em 16.11.2020, o juízo da vara de plantão de Araçatuba/SP converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante dos averiguados Lucas Ricardo dos Reis Nubi, Grayce Kelly Regina Daniel, Vinícius Badenebro Batista.
    Quanto ao paciente, concluiu que o caso era de colocá-lo em liberdade nos seguintes temos:
          “em relação ao autuado RAFAEL DE OLIVEIRA, entendo que,  embora existam indícios de sua participação no crime de tráfico  de entorpecentes ora apurado, seu real envolvimento merece  maior investigação, vez que segundo os policiais informaram, o  entorpecente e o dinheiro encontrados em sua residência teriam  sido dispensados por Vinícius. Dessa forma, entendo que em  relação a Rafael as medidas cautelares diversas da prisão, a  seguir especificadas, são suficientes, por ora, à garantia da ordem  pública e da instrução criminal, bem assim, para assegurar a  aplicação da lei penal”.
    10. Posteriormente, em 14.12.2020, fortalecendo ainda mais o material indiciário, o co-investigado Vinícius Badenebro Batista escreveu uma carta na prisão afirmando que:
          “na data de minha prisão, eu arremessei dois tabletes de drogas  que eu tinha guardado em minha residência para os fundos,  tendo os tabletes caído em cima de um telhado de um vizinho.  Minha esposa Gleice Kelly não tinha conhecimento de que eu  estaria guardando essa droga no fundo da minha casa. Eu joguei  os dois tabletes fora porque vi os policiais entrando no meu  quintal. Não arremessei nenhuma sacola com dinheiro ou mais  droga. Rafael o padrasto da minha esposa não sabia que eu  guardava drogas em minha casa, nem na minha casa ele ia, não  tenho contato com ele, sei que ele trabalha em uma construtora  como pedreiro, ele sai cedo da casa dele e volta de tarde, e na  parte da noite ele trabalha em uma lanchonete, ele é sócio da mãe  dele nessa lanchonete. Pelo que sei ele não tem nenhum  envolvimento com drogas”.
    11. Assim, pelo que se tem até agora nos autos, no que se refere ao paciente, não está presente o fumus comissi delicti, imprescindível para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
    Nesse sentido a doutrina:
    “A decretação da prisão preventiva depende da demonstração da presença do fumus comissi delicti, consoante disposto na parte final do art. 312 do CPP: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria” (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 897).
    E em igual sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
          “Penal e Processual Penal. 2. A privação cautelar da liberdade  individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser  decretada em situações de absoluta necessidade. Precedentes.  (HC 115613, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado  em 25.6.2013, DJe 13.8.2014) 3. Prisão preventiva sem  fundamentação em elementos concretos. 4. Insuficiência de  declarações de colaboradores para motivação do fumus comissi  delicti para decretação de prisão cautelar. Os elementos de prova  produzidos a partir de acordo de colaboração premiada têm sua  força probatória fragilizada em razão do seu interesse em delatar  e receber benefícios em contrapartida, além dos problemas  inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Precedente:  Inq 4.074, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias  Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 5. Inexistência de  fatos novos em relação ao primeiro decreto prisional, revogado  pelo TRF diante da ausência de motivação legítima. 6.  Ilegitimidade da justificação do periculum libertatis. Risco  presumido de reiteração não amparado em elementos concretos.  Ausência de contemporaneidade. 7. Suficiência das medidas  cautelares diversas. 8. Ordem de habeas corpus concedida para  revogar a prisão preventiva e impor medidas cautelares diversas”  (HC 169.119, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda  Turma, DJe 3.8.2020).
          “Habeas corpus. Penal e processual penal. Cabimento para  impugnação de medidas cautelares diversas. Imposição da  restrição sem a devida fundamentação e com desvio de finalidade.  Aplicabilidade dos princípios gerais das cautelares penais.  Fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Excesso de  prazo. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares  diversas” (HC 180148 AgR, Relator o Ministro Edson  Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).
    Frise-se, ainda, que, no caso e do se extrai dos autos, o crime imputado ao paciente não teria sido cometido com violência ou grave ameaça.
    12. O que há comprovado, portanto, é constrangimento ilegal na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e concluída a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na espécie.
    A efetiva participação do paciente no delito, no caso concreto, é questão a ser dirimida na instrução probatória, no curso da ação penal, não sendo possível antecipar essa conclusão.  
     13. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Rafael de Oliveira no Processo n. 1501642-70.2020.8.26.0603, se por outro motivo não estiver preso, devendo o juiz competente analisar a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas e as condições de seu cumprimento.  
    Oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Superior Tribunal de Justiça para, com urgência, terem ciência e adotarem as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.  
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora